Tribunal: TJSP
Processo: 1011085-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Contratação de

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Contratação de empréstimo pessoal que o autor alega desconhecer – Instituição financeira que coligiu cópia do contrato devidamente assinado e da portabilidade realizada - Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011085-62.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
GERALDO COELHO, é apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso apenas para conceder a gratuidade judiciária ao
autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011085-62.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43056 - rk
2
VOTO No: 43056
APEL. No: 1011085-62.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. F. R. de Santo Amaro)
APTE.: José Geraldo Coelho (A)
APDO.: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pretensão à concessão do
benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais
Quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Benefício concedido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Contratação de empréstimo pessoal que o autor alega
desconhecer
Instituição financeira que coligiu cópia do
contrato devidamente assinado e da portabilidade realizada -
Origem do débito comprovada Ato ilícito Inocorrência -
Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo
373, I, do CPC
Dívida não infirmada
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (contratação de
empréstimo pessoal que o autor alega desconhecer, fls. 01/16)
intentada por José Geraldo Coelho contra Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
170/173, de relatório a este integrado, condenando o vencido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$41.498,80, fls. 16) além
de multa de 9% sobre o valor da causa e indenização no importe de
R$800,00, ante a litigância temerária reconhecida, a teor dos artigos
80, II e 81, caput, do CPC.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011085-62.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43056 - rk
3
síntese, que (1) faz jus à concessão da gratuidade judiciária, (2) não
tomou empréstimo algum com o banco réu, (3) é possível a juntada de
documentos que estavam inacessíveis por ocasião da pandemia
causada pelo Coronavírus, nos termos do artigo 435, parágrafo único,
do CPC e (4) o valor mutuado nunca foi creditado em sua conta-
corrente (fls. 176/184).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e veio
desacompanhado o preparo (há pedido de gratuidade judiciária).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se destina
a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, como o apelante juntou
declaração de hipossuficiência e é aposentado por invalidez, auferindo
módicos proventos mensais (fls. 18 e 21), conclui-se tratar-se de pessoa
de parcos recursos e desprovida de condição de suportar as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011085-62.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43056 - rk
4
processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência
gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro indiciário
sinalizador da presunção de veracidade da situação de pobreza alegada,
ao menos enquanto provas consistentes em contrário não sejam
amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, o restabelecimento do favor legal pretendido é medida que se
impõe reconhecer oportuna.
3. No mais, o recurso não comporta provimento
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na comprovação da pactuação do contrato de
empréstimo controvertido.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No caso, a parte ré não nega a ocorrência da
cobrança, mas alega que decorre de negócio celebrado entre as partes e
de débito existente e exigível. Para provar a celebração do negócio, junta
os documentos de fls. 116/117 e 120/121, que não foram impugnados
pela parte autora. O documento de identidade de fl. 118, apresentado
no momento da contratação é o mesmo que instruiu a inicial (fl. 19).
Desta feita, reputo devidos os descontos impugnados.
Consequentemente, não que se falar em repetição de indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011085-62.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43056 - rk
5
Ausente defeito na prestação do serviço, não há dever
de indenizar.” (fls. 170/173).
5. Os documentos a destempo apresentados pelo
apelante somente por ocasião da interposição da apelação (fls.
185/194), não podem ser recebidos e considerados para alterar o
resultado da demanda.
Isso porque o art. 435 do Código de Processo Civil
autoriza a juntada de documentos novos pelas partes quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. No
entanto, o documento trasladado pelo apelante consiste em extratos
bancários que deveria ser apresentado ao tempo da fase instrutória do
processo, oportunidade em que poderiam ter sido juntados, uma vez
que não se trata de documento novo.
Assim, referida documentação deveria ter sido
apresentada por ocasião da instrução processual e, ademais, a
pandemia causa pelo Coronavírus não é motivo apto para justificar a
impossibilidade de sua juntada no momento processual azado, haja
vista que os extratos bancários podem ser facilmente obtidos via
internet.
Nesse sentido:
“A produção de prova após a sentença, sem que haja
a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou de força
maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento
e premiar-se quem não obedeceu às suas regras com a possibilidade de
surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório.” (RJEsp-
DF-270 in NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011085-62.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43056 - rk
6
Extravagante em Vigor. 10a ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2007, p. 637).
Efetivamente, o banco apelado apresentou documentos comprobatórios da portabilidade do contrato de
empréstimo, inicialmente tomado junto ao Banco Bradesco S. A. (fls.
116/117 e 122), cujas assinaturas não foram impugnadas, além de
documento de identificação do autor (fls. 118) de declaração de
residência firmada por ele que coincide com o endereço declinado na
exordial (fls. 1 e 120).
Daí que, como bem salientado pelo MM. Juiz a quo, a
improcedência da ação era mesmo a medida acertada que se impunha.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso apenas
para conceder a gratuidade judiciária ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica